Tribunal: TJBA
Processo: 8009649-79.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009649-79.2023.8.05.0146

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): ROSILANE DE SOUZA GONCALVES MATIAS, VALBERTO MATIAS DOS SANTOS, VINICIUS CAMPOS MOTA

APELADO: LUCIANO ANDRADE PIRES e outros

Advogado(s):VALBERTO MATIAS DOS SANTOS, ROSILANE DE SOUZA GONCALVES MATIAS, VINICIUS CAMPOS MOTA

ACORDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA VÁLIDA E ROBUSTA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AUMENTAR A PENA-BASE. RESULTADO PROPORCIONAL. INACOLHIMENTO. NÃO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTO NO ART. 42, V, DA LEI 11.343/06.
APELOS IMPROVIDOS.

I-

No caso dos autos, a materialidade do delito em questão restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão da droga, pelos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo,
conforme
Laudo Pericial Definitivo
acostado no
ID 410539453 - fls.

37
, com a regular análise de amostras dos materiais apreendidos,
prisão em flagrante e testemunhas inquiridas no inquérito policial e em juízo.

Portanto, em relação ao pedido de absolvição pela prática do delito insculpido no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, não merece prosperar o pleito defensivo
.

No caso em espeque, de acordo com
Auto de exibição e apreensão

(ID 410539453-fls. 9)
, na diligência
foram apreendidos 09 (nove) grandes invólucros de maconha.

O
Laudo de constatação (ID 410539453-fls. 16)

apontou
peso aproximado de 09(nove) quilos.

Da mesma forma, não prosperam dúvidas acerca da autoria delitiva, uma vez que dos autos extraem-se elementos sólidos para embasar o édito condenatório, mormente em razão dos depoimentos harmoniosos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, enquanto este transportava drogas ilícitas.

O conjunto probatório, desse modo, mostra-se assaz suficiente para demonstrar a materialidade delitiva e a autoria, devendo-se, inclusive, rechaçar qualquer questionamento quanto à validade dos depoimentos dos policiais, os quais foram harmônicos e seguros.

II-
É cediço que a cadeia de custódia da prova serve como registro documentado de toda a cronologia da posse, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte do material probatório, nos termos do art. 158-B do CPP, logo, a sua a importância está diretamente endereçada à integridade da prova. Como definição, o art. 158 A, caput, do CPP disciplina que cadeia de custódia é o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

Do que se extrai das informações descritas nos referidos laudos, não há evidencias de irregularidades, vícios ou contaminação na produção da cadeia de custódia, a ponto de refutar a idoneidade da coleta ou da própria substância, que, diga-se de passagem, foi de relevante quantidade, bem como não há evidências da conduta dos agentes públicos responsáveis pela preservação da prova pericial, o que torna, evidentemente, descabido o pleito defensivo e inabalada a prova da materialidade do fato.

III-
Dosimetria escorreita.

PARE
CER DA PRO
C
URADORIA PELO
conhecimento e, no mérito,
pelo
provimento parcial do recurso ministerial, taxando negativamente as circunstâncias do crime e afastando a benesse do tráfico privilegiado, com a necessária readequação do regime prisional inicial, enquanto o recurso defensivo deve ser improvido.

RECURSOS IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO n.º 8009649-79.2023.8.05.0146)

em que figuram, como Apelante/
Apelado
,
LUCIANO ANDRADE PIRES,

e
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR P
ROVIMENTO
AOS RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

PRESIDENTE

ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA